Tribunal: STF
Processo: RE 1578432
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Espólio de José Gomes Rosa interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA IMPUGNAÇÃO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO RETROATIVA. EFICÁCIA VINCULATIVA DA TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE 817.338/DF (TEMA 839). ANULAÇÃO DA PORTARIA ANISTIADORA. SUPERVENIENTE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 817.338/DF (Tema 839), sob a sistemática da repercussão geral, firmou orientação segundo a qual é possível a revisão do ato administrativo de concessão das anistias políticas quando evidenciada, de formal cabal, a ausência de motivação exclusivamente política, e a despeito de transcorrido o prazo decadencial de que trata o art. 54 da Lei nº 9.784/99. 2. Assim, anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com observância do devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos, tem-se que o título judicial torna-se inexigível, ensejando a extinção da execução (e o cancelamento da requisição de pagamento eventualmente expedida). 3. Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.994.255/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 15/6/2022. 4. Agravo interno improvido. 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, violação dos artigos 5º, incisos XXII e XXXVI, e 102, inc. III, § 3º, da Constituição Federal.



    Afirma que, ao contrário do que consta no acórdão atacado, “não existiu no MS nº 20383/DF questão prejudicial externa, pois, a concessão da ordem e o transito em julgado se deram anteriormente ao julgamento do RE n. 817.338/DF, que sob regime da repercussão geral (tema n. 839), buscou à possibilidade de revisão das anistias pela Administração Pública”. 



    Aduz que o título exequendo “trata-se de ordem mandamental, concedida no MS nº 20383/DF, transitado em julgado em 15/06/2018, a mais de 2 anos, o que conduz à conclusão de que a ordem mandamental é válida e exigível, e está em conformidade com a tese fixada na Repercussão Geral no RE nº 553.710/DF”.



    Assevera, também, que o “fato de haver decisão em outro processo similar no sentido de que o cumprimento da ordem ficará prejudicado se sobrevier revisão administrativa da portaria de anistia não interfere na hipótese em exame, porquanto, aqui, a coisa julgada consolidou-se sem qualquer ressalva, e mais, aqui também há que se verificar que a ordem concedida é auto executória.



    Decido.



    A Primeira Seção do STJ consignou no acórdão atacado que, anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, tem-se que o título judicial torna-se inexigível, ensejando a extinção da execução.



    No ponto, asseverou, também, que o mandado de segurança impetrado para impugnar a portaria que anulou o ato de anistia foi extinto sem julgamento do mérito. 



    Diante disso, concluiu que:



    “Desta forma, como o writ impetrado para questionar a anulação da portaria de anistia não logrou sucesso, é inarredável a conclusão no sentido de que prevalece a portaria anulatória, a saber, a Portaria nº 876, de 22/5/2012, do Ministro de Estado da Justiça. 



    Em consequência, anulada a portaria que concedeu a anistia ao exequente (Portaria nº 581, de 9/5/2003, do Ministro de Estado da Justiça), forçoso reconhecer que não mais subsiste o título no qual se funda a presente execução, vale dizer, não goza mais de exigibilidade. 



    Em outras palavras, inexigível o título judicial, tal situação conduz, inexoravelmente, à extinção da execução.”



    Verifica-se, assim, que a Corte de origem decidiu que a presente execução está prejudicada por perda superveniente do objeto, decorrente da posterior anulação da portaria pela qual concedida a anistia. 



    Desse modo, a controvérsia dos presentes autos não diz respeito à legalidade da portaria que extinguiu a anistia ou ao direito à anistia, limitando-se a apontar a impossibilidade de fazer cumprir decisão cujo fundamento deixou de existir em face da portaria revogadora da anistia antes concedida.



    Diante disso, verifica-se que a irresignação não merece prosperar, haja vista que é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de não admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. 



    Ademais, para acolher a alegação recursal de ofensa à coisa julgada seria imprescindível a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, ao que não se presta o recurso extraordinário, pois demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Sobre o tema, anote-se a seguinte passagem do voto do Ministro Celso de Mello, Relator, proferido no julgamento do AI nº 452.174/RJ-AgR: 



    “Cabe não desconhecer, de outro lado, com relação à suposta ofensa ao postulado da coisa julgada, a diretriz jurisprudencial prevalecente no Supremo Tribunal Federal, cuja orientação, no tema, tem enfatizado que a indagação pertinente aos limites objetivos da ‘res judicata’ traduz controvérsia ‘que não se alça ao plano constitucional do desrespeito ao princípio de observância da coisa julgada, mas se restringe ao plano infraconstitucional, configurando-se, no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem ao cabimento do recurso extraordinário’ (RE 233.929/MG, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei).



    Daí recente decisão desta Suprema Corte, que, em julgamento sobre a questão ora em análise, reiterou esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO - POSTULADO CONSTITUCIONAL DA COISA JULGADA - ALEGAÇÃO DE OFENSA DIRETA - INOCORRÊNCIA - LIMITES OBJETIVOS - TEMA DE DIREITO PROCESSUAL - MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL - VIOLAÇÃO OBLÍQUA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    - Se a discussão em torno da integridade da coisa julgada reclamar análise prévia e necessária dos requisitos legais, que, em nosso sistema jurídico, conformam o fenômeno processual da res judicata, revelar-se-á incabível o recurso extraordinário, eis que, em tal hipótese, a indagação em torno do que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Constituição - por supor o exame, in concreto, dos limites subjetivos (CPC, art. 472) e/ou objetivos (CPC, arts. 468, 469, 470 e 474) da coisa julgada - traduzirá matéria revestida de caráter infraconstitucional, podendo configurar, quando muito, situação de conflito indireto com o texto da Carta Política, circunstância essa que torna inviável o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.’



    (RTJ 182/746, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Mostra-se relevante acentuar que essa orientação tem sido observada em sucessivas decisões proferidas no âmbito desta Suprema Corte (AI 268.312-AgR/MG, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA - AI 330.077-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO - AI 338.927-AgR/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE - AI 360.269-AgR/SP, Rel. Min. NELSON JOBIM).



    Sendo esse o contexto em que proferida a decisão em causa, não vejo como dele inferir o pretendido reconhecimento de ofensa direta ao que dispõe o art. 5º, XXXVI, da Carta Política, pois - insista-se - a discussão em torno da definição dos limites subjetivos ou objetivos pertinentes à coisa julgada qualifica-se como controvérsia impregnada de natureza eminentemente infraconstitucional, podendo configurar, ‘no máximo, ofensa reflexa à Constituição, o que não dá margem a recurso extraordinário’ (RTJ 158/327, Rel. Min. MOREIRA ALVES - grifei)” (DJ de 17/10/03).



    Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULOS HOMOLOGADOS E OFÍCIOS REQUISITÓRIOS EXPEDIDOS E PAGOS. PRECLUSÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme já asseverado na decisão guerreada, a verificação da alegada ofensa ao princípio da coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais, de modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. 2. Os valores foram homologados pelo Juízo e levantados pelos exequentes, culminando no proferimento da sentença de extinção. 3. Controvérsia restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário a interpretação da legislação infraconstitucional e reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.490.506/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe de 18/03/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. COISA JULGADA. REVISÃO DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE nº 1.464.227/SC-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/02/2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XXXVI, DA CRFB. OFENSA À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Eventual divergência, em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos. 2. Constata-se, portanto, a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência, no caso, das Súmulas 279 e 454 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da repercussão geral). 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.311.960/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 28/06/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE nº 1.017.408/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/11/2017).



    Essa orientação restou consolidada no exame do ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República, pelo que a matéria não possui repercussão geral (Tema 660). O acórdão do referido julgado foi assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe de 1º/8/13).



    Sobre o tema ora examinado, destacam-se essas recentes decisões: RE nº 1.576.825/DF, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 6/11/25; e RE nº 1.576.826/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 6/11/25.



    Dessa última decisão extrai-se a seguinte fundamentação que bem se aplica ao caso em tela:



    “No caso concreto, o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, à luz da tese fixada no Tema 839 da repercussão geral, decidiu que, “anulada a portaria de anistia na esfera administrativa, com observância do devido processo legal, como se deu na hipótese dos autos, tem-se que o título judicial torna-se inexigível, ensejando a extinção da execução (e o cancelamento da requisição de pagamento eventualmente expedida)” (Doc. 74, fl. 1).



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:



    ‘Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA POLÍTICA. ANULAÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS. PAGAMENTO. IMPROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em mandado de segurança, considerada a legalidade da portaria por meio da qual anulada a concessão de anistia política e a impropriedade de pagamento de verbas indenizatórias retroativas nessa situação. 2. A parte agravante alega que a anulação da portaria implica violação ao princípio do devido processo legal e aponta devida a quitação de parcelas previstas no ato anulado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, considerada a anulação de portaria anistiadora, é exigível o pagamento de valores anteriores à data em que formalizado o ato anulatório. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No julgamento do RE 817.338 (Tema 839/RG), o STF consignou ser possível a revisão de anistia política, com a ressalva de que não serão passíveis de devolução os valores já pagos, bem como não estará garantido o direito de receber pagamentos pendentes anteriores ao ato anulatório. 5. A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada nesta Corte, inexistindo direito líquido e certo ao recebimento dos valores retroativos, em decorrência da anulação da anistia. 



    IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.’ (RMS 39591 AgR / DF, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 11/4/2025)



    ‘EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ANISTIA: AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 817.338. PARADIGMA DO TEMA 839 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.’ (RMS 37895 AgR / DF, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 3/12/2021)



    Na mesma linha, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1572275 / DF, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, DJe de 20/10/2025; ARE 1391333 / DF, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, DJe de 27/10/2022; e RMS 39195 / DF, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/6/2023.”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pela instância de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.’



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente